Tribunal: STF
Processo: RE 1509788
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa: Direito trabalhista. Recurso extraordinário. Adicional de insalubridade. Agentes de apoio socioeducativo. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame: 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que julgou incidente de demanda repetitiva (CLT, art. 896-C), com a fixação de tese recusando o pagamento de adicional de insalubridade para empregados de Fundação do Estado de São Paulo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os agentes de apoio socioeducativo da Fundação CASA do Estado de São Paulo têm direito ao recebimento de adicional de insalubridade, em razão das condições do local de trabalho.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.426.438 (Tema 1264/RG), afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre o preenchimento de requisitos legais para o recebimento de adicional de insalubridade por servidor público. 



    4. De igual forma, a controvérsia sobre o recebimento de adicional de insalubridade por empregados de Fundação exige o exame de circunstâncias fáticas relativas ao local de trabalho, assim como pressupõe a análise da CLT e de atos infralegais do Ministério do Trabalho. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita a interpretação de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.



       Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre o direito ao recebimento de adicional de insalubridade por empregado que exerce a função de agente de apoio socioeducativo”.